Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-21.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PROPORCIONALIDADE.
1. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
2. Os alimentos devem ser fixados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante considerando-se as circunstâncias fáticas comprovadas nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.